Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-92.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001839-92.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBSON SOBRINHO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO DE NATUREZA FACULTATIVA. EVENTUAL RECUSA SOMENTE POSSÍVEL EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa de Robson Sobrinho de Jesus contra sentença que o condenou pelo crime de vias de fato (art. 21 da LCP), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006. II. Questões em discussão 2. Absolvição por ausência de provas. 3. Subsidiariamente, afastamento da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 4. Nos delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima detém especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova. 5. No caso concreto, a vítima relatou de forma detalhada e consistente as agressões físicas sofridas, corroboradas por declarações de policiais e elementos do contexto fático, revelando a materialidade e autoria delitivas. 6. A ausência de lesões aparentes não descaracteriza o tipo penal de vias de fato, que se consuma com a prática de atos de violência física sem necessidade de ofensa à integridade corporal. 7. A suspensão condicional da pena, embora passível de recusa pelo condenado, somente pode ser afastada em audiência admonitória perante o Juízo da execução penal, não competindo a análise nesta fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001839-92.2023.8.05.0036, da Comarca de CAETITÉ/BA, sendo Apelante ROBSON SOBRINHO DE JESUS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .